Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748200-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo em Execução interposto por Vinícius Pereira da Silva contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que condicionou o usufruto dos benefícios externos à realização do exame criminológico (autos no 0406347-98.2022.8.07.0015). 2. O Ministério Público, na manifestação do Dr. José Pimentel Neto, Exmo. Procurador de Justiça, requereu a intimação do agravante para que juntasse aos autos o laudo de exame criminológico que informou ter realizado, bem como demonstrasse o seu interesse recursal, em razão de o documento não constar na execução (ID no 78808465). 3. O despacho de ID no 78817637 intimou o agravante para que apresentasse o laudo do exame criminológico e informasse se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Conforme certidão de ID no 79117581, em 2/12/2025 decorreu o prazo concedido para manifestação do agravante, sem qualquer resposta, embora regularmente intimado. 5. Cumpre decidir. 6. Conforme ponderado, o agravante não se manifestou no prazo concedido, tampouco apresentou esclarecimentos quanto à persistência do interesse recursal, apesar de regularmente intimado. 7. Nesse contexto, está configurada a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o agravante não atendeu ao comando judicial no prazo assinalado, mesmo regularmente intimado. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da ausência de interesse recursal, decorrente da inércia do agravante. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO